Tribunal: TJSP
Processo: 2262481-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pedido de penhora de 20% dos proventos de aposentadoria do executado. Possibilidade de constrição, no caso concreto, ainda que não no percentual aventado. Não localização de outros bens ou direitos passíveis de constrição. Possibilidade de mitigação da impenhorabilidade total, permitindo a penhora de parte dos proventos líquidos de aposentadoria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pedido de penhora de 20% dos proventos de aposentadoria do executado. Possibilidade de constrição, no caso concreto, ainda que não no percentual aventado. Não localização de outros bens ou direitos passíveis de constrição. Possibilidade de mitigação da impenhorabilidade total, permitindo a penhora de parte dos proventos líquidos de aposentadoria (10%), que alcança valor mais do que razoável. Aplicação do entendimento atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que permite a flexibilização do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não demonstrado, de forma satisfatória, que a constrição neste percentual acarretará prejuízo ao sustento do devedor e da sua família, a restar garantido o mínimo necessário. Ônus probatório do devedor. R. decisão reformada. Recurso provido em parte.